Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-64.2020.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600442-64.2020.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600433-05.2020.6.16.0129
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600442-64.2020.6.16.0129 que rejeitou o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB
(Diretório Municipal de Santa Helena/PR) por abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio em face de Evandro Miguel Grade e Clademar João Maraskin, alegando, em síntese, que
os Representados utilizaram da máquina pública de maneira desmedida, suplementando de forma
desproporcional os gastos administrativos no ano eleitoral, chegando a mais de 60% (sessenta por
cento) do valor previsto. Asseverou que as suplementações ocorreram nos seguintes pontos: a)
auxílio emergencial complementar municipal; b) distribuição de cestas básicas; c) distribuição de
uniforme escolar; d) distribuição de pedras graduadas e solos britas; e) cascalho, pedras
irregulares e asfalto em propriedades rurais; f) horas máquinas; g) distribuição de calcário e cama
de aviário; h) construção de poços artesianos; i) contratação de estagiários; j) contratação de
serviço de vigilância e segurança; k) contratação de terceirizados; l) gastos com publicidade; m)
utilização de servidores públicos na campanha eleitoral; n) campanha de cirurgias eletivas; o)
contratação de clubes. Aduziu que esta suplementação de gastos é desproporcional, gerando
influência direta no pleito eleitoral, o que configura abuso do poder econômico, e, por conseguinte,
captação ilícita do sufrágio. Gerador de Cadeia - 260 - Santa Helena). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA
HELENA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO WORDELL GUBERT (ADVOGADO)
NERI MAZZOCHIN (ADVOGADO)
VANESSA SCHNORR (ADVOGADO)
EVANDRO MIGUEL GRADE (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
CLADEMAR JOAO MARASKIN (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

39508
466
15/07/2021 07:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.202

RECURSO ELEITORAL 0600442-64.2020.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0033913
ADVOGADO: MARCELO WORDELL GUBERT
- OAB/PR0012494
ADVOGADO: NERI MAZZOCHIN
- OAB/PR0044397
ADVOGADO: VANESSA SCHNORR
RECORRIDO: EVANDRO MIGUEL GRADE
- OAB/PR103156
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON
- OAB/PR46058
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO
- OAB/PR0067923
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO
RECORRIDO: CLADEMAR JOAO MARASKIN
- OAB/PR103156
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON
- OAB/PR46058
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO
- OAB/PR0067923
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO COLIGADO QUE AJUIZOU A
AIJE ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das
Eleições e na linha da jurisprudência
do
,
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral, exceto
se a impugnação tiver como objeto o
Num. 39508466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507313142700000038563992
Número do documento: 21071507313142700000038563992

questionamento da validade da própria
coligação, o que não é o caso dos
autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução
de mérito por falta de legitimidade
ativa
.
ad causam
3. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE
, em face de
e
SANTA HELENA
EVANDRO MIGUEL GRADE
CLADEMAR JOÃO MARASKIN
por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, diante da suposta utilização das
ações adotadas pela Prefeitura Municipal para promover as suas campanhas aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, no pleito de 2020 (id. 29490166).
Na sentença (id. 29501066), o

julgou improcedente os
JUÍZO ELEITORAL a quo
pedidos contidos na inicial, entendendo que “(...) as provas coligidas aos autos testificam que,
em alguns pontos, não houve aumento progressivo dos gastos públicos, diferente do que
alegado pelo Autor e, naqueles em que há prova desse aumento progressivo de gastos
públicos, todos, foram justificados legalmente, não havendo prova do abuso do poder
econômico por parte do Representado
".
EVANDRO MIGUEL GRADE
Irresignado, o
interpôs este
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MDB
Recurso Eleitoral (id. 29501366) aduzindo, em síntese, que:
os recorridos utilizaram a
i)
administração municipal para angariar votos de forma ilegal, abalando a normalidade e a
legitimidade do pleito em favor de sua candidatura;
na condição de prefeito e candidato à
ii)
reeleição utilizou em seu favor toda a máquina pública com práticas abusivas, buscando
orquestrar a administração para o pleito eleitoral (organograma);
utilizou-se de
iii)
suplementação da lei orçamentária em 2019 em 82,32% do orçamento e no período
pré-eleitoral em 60,51% do orçamento;
em valores, no ano de 2019 foram R$
iv)
141.259.993,77 e em 2020 foram R$ 132.078.132,91 de suplementações;
houve abuso de
v)
poder nas seguintes situações: programa de auxílio emergencial, distribuição de cestas
básicas, distribuição de uniformes, distribuição de cascalho, pedras irregulares e asfalto,
pagamento de horas máquinas, distribuição de calcário e cama aviária, poços artesianos,
contratação de estagiários e terceirizados, contratação de serviços de vigilância e segurança,
Num. 39508466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507313142700000038563992
Número do documento: 21071507313142700000038563992

publicidade institucional e utilização de servidores na campanha eleitoral. Ao final, requerem o
provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente
procedente os pedidos contidos na AIJE e cassar o registro de candidatura ou diploma dos
recorridos.
Em contrarrazões (id. 29501466) os recorridos apontam, preliminarmente, ofensa
ao princípio da dialeticidade, devendo o Recurso não ser conhecido. No mérito, requerem o
desprovimento do Recurso, para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente a
AIJE.
A
l manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORA
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, diante da ilegitimidade ativa do PARTIDO MDB
(id. 31778666).
É o relatório.
VOTO
O Recurso esta prejudicado, por ausência de legitimidade ativa, que deve ser
reconhecida de ofício.
Com efeito, o partido recorrente integrou a COLIGAÇÃO SANTA HELENA DE
, conforme id. 6119985 dos autos de RCand nº
TODOS (MDB, PSL E PSB)
0600079-77.2020.6.16.0129 e ajuizou, isoladamente, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
em face de candidatos adversários, para apurar a prática de conduta vedada, em data de
14/11/2020, ou seja, no curso das eleições de 2020.
A Lei n° 9.504/1997, em seu art. 6°, § 4º, ao tratar das coligações, assim
determina:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas,
podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição
proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito
majoritário.
[...]
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.
A exceção prevista na lei supracitada não se aplica ao caso concreto, já que o
objeto da ação não diz respeito à validade da coligação.
Nesse sentido é a jurisprudência do
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO. CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE
PARTIDO POLÍTICO COLIGADO PARA AGIR DE FORMA ISOLADA
DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.
Num. 39508466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507313142700000038563992
Número do documento: 21071507313142700000038563992

[...]
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o partido
político coligado não tem legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral, exceto se a impugnação tiver como objeto o
questionamento da validade da própria coligação, o que não é o caso
dos autos.
[...]
(TSE, REspE nº 3997, Acórdão, rel. Min.
, DJE
HENRIQUE NEVES DA SILVA
14/02/2017)
Na mesma esteira são os julgados desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – PROCEDÊNCIA – MULTA
APLICADA COM BASE NO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97– AJUIZAMENTO
DA REPRESENTAÇÃO POR AGREMIAÇÃO JÁ COLIGADA –
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º
DA LEI Nº 9.504/97 – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir
isoladamente no processo eleitoral, exceto para questionar a própria
coligação, nos termos do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97.
Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa
para a causa.
3. Recurso prejudicado.
(TER/PR RE nº 208-91, Rel.
, j. em 31/07/2017)
NICOLAU KONKEL JÚNIOR
Face ao exposto, não havendo como reconhecer legitimidade ativa ao PARTIDO
para propor isoladamente a Ação de
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Investigação Judicial Eleitoral, porquanto coligado com outros partidos para as eleições de
2020, é imperiosa a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI
do CPC.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar prejudicado o Recurso, reconhecendo a
ilegitimidade ativa do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB) DE SANTA HELENA, extinguindo a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 39508466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507313142700000038563992
Número do documento: 21071507313142700000038563992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600442-64.2020.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ -
RELATOR:
DR.
ROBERTO
RIBAS
TAVARNARO
-
RECORRENTE:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELO WORDELL GUBERT - PR0033913, NERI MAZZOCHIN - PR0012494,
VANESSA SCHNORR - PR0044397 - RECORRIDOS: EVANDRO MIGUEL GRADE E CLADEMAR
JOAO MARASKIN - Advogados dos RECORRIDOS: ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156,
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - PR46058, CELSO GUISARD THAUMATURGO -
PR0067923.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39508466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507313142700000038563992
Número do documento: 21071507313142700000038563992